Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700911-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA SANTANA MOREL AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus com concessão de medida liminar “para cassar a decisão que suspendeu o acordo de transação penal, assim como reconhecer a ilegitimidade de Francisco Eliomar Gomes da Silveira para opor embargos de declaração” (ID 46510840 - Pág. 12), nos autos do processo n.o 0708646-87.2022.8.07.0010, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria-DF e no qual a ora paciente é ré pela suposta prática do crime previsto no art. 169 do CP (“Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza: Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa)”. Alegam os impetrantes a impossibilidade de oposição de embargos de declaração nos autos originários, em razão de a vítima não ter sido admitida como assistente de acusação, o que sequer seria possível por não ter havido o oferecimento da denúncia. Asseveram, ainda, que a ré não foi intimada para se manifestar sobre os embargos declaratórios opostos, o que viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando prejuízo evidente à ré. Pede a concessão liminar da ordem para anular a decisão que suspendeu o acordo de transação penal e para reconhecer a ilegitimidade de Francisco Eliomar para opor embargos de declaração. No mérito, pede a confirmação dos pedidos de forma liminar. Consta dos autos originários que a ré, ora paciente, teria recebido em duplicidade valor apurado em arrematação de imóvel em ação de extinção de condomínio em desfavor de seu ex-companheiro, o qual teria ficado sem sua parte na alienação do bem pertencente ao ex-casal. Ao ser questionada, a ora paciente reconheceu o equívoco, contudo, asseverou não dispor mais do montante e ofereceu ao ex-companheiro o pagamento do débito em 74 parcelas mensais no valor de R$ 5.000,00. Assim, a conduta da paciente se amolda, em tese, ao tipo do art. 169 do CP e, razão pela qual foi registrada a notícia crime e oferecida pelo Parquet proposta de transação penal consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 5.0000 (cinco mil) reais, dividido em cinco parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil) reais, cujo montante será destinado a entidade de cunho social a ser indicada pelo SEMA (ID 46510844 - Pág. 101). A ré aceitou a proposta, razão pela qual o acordo foi homologado (ID 46510844 - Pág. 104), todavia, a vítima do suposto crime praticado pela ré opôs embargos de declaração (ID 46510844 - Pág. 106) para questionar o acordo ofertado à ré e, por conseguinte, a homologação da transação penal. Dada vista ao Ministério Público, este consignou que “considerando o escoamento do prazo para que este órgão ministerial apresente contrarrazões, pugna-se por nova vista para melhor análise dos fundamentos recursais e das provas acostadas” e requereu a suspensão da transação penal e da prestação pecuniária da autora “fim de evitar a irreversibilidade prática de eventual decisão” (ID 46510844 - Pág. 123). A decisão proferida pela autoridade coatora, que deu azo à impetração do presente writ, assim está fundamentada (ID 46510844 - Pág. 129). “Em embargos de declaração, com efeitos infringentes, FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA, a título de assistência à acusação, pretende ver revista a sentença de homologação da transação penal em favor de MÁRCIA SANTANA MOREL (ID 154927371). O recurso, como já observado pelo Ministério Público, é tempestivo. Em que pese a ausência de contrarrazões por parte do MP no prazo concedido, acolho o pedido de nova vista (ID 157086966), considerando que os prazos concedidos ao parquet são impróprios e a intempestividade constitui mera irregularidade. Ademais, por tratar-se de homologação de acordo ainda em discussão, determino a suspensão do cumprimento da transação penal (pagamento de cinco parcelas de R$ 1.000,00, vencível a primeira em 10/5/23 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes), até julgamento dos embargos declaratórios. Intime-se a beneficiária MÁRCIA SANTANA MOREL acerca da suspensão da obrigação. Após manifestação do Ministério Público, abra-se vista à Defesa de MÁRCIA SANTANA MOREL, pelo prazo de 10 dias, para contrarrazões aos embargos. Em seguida, conclusos para julgamento.” No caso, verifica-se que a pretensão dos impetrantes não está diretamente relacionada à liberdade de locomoção da paciente, porquanto a decisão proferida pela autoridade coatora consiste apenas na suspensão da homologação do acordo de transação penal. Por conseguinte, carece de interesse de agir, por inadequação do pedido. Nesse sentido, a doutrina entende que: “o remédio constitucional do habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a própria liberdade de locomoção física. Assim, não havendo riso efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.”[1] (destaques nossos). Outrossim, a jurisprudência é no sentido da impossibilidade de impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Confira-se: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDEFERIMENTO. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Insatisfeita a Defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Habeas Corpus não conhecido”. (TJDFT, Acórdão 1259799, 07144426020208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE, PARA PROTEGER OS INTERNOS, SUSPENDE, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, AS SAÍDAS E TRABALHO EXTERNO. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. (...). Writ não admitido.” (Acórdão 1265847, 07180263820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Extrai-se dos autos originários que no dia 16 de junho de 2021 foi homologada transação penal. Na mesma decisão, foi decretado o perdimento em favor da União dos objetos do crime. Posteriormente, foi prolatada sentença de extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das condições impostas na transação penal. Em 12 de maio de 2022, a paciente interpôs recurso inominado postulando a reforma da decisão que decretou o perdimento de bens, que não foi recebido em razão da intempestividade. Agora, na tentativa de superar a preclusão, é impetrado Habeas Corpus contra decisão proferida em 16 de junho de 2021, que não possui qualquer potencial de atingir a liberdade de locomoção da paciente, uma vez que consiste apenas na decretação do perdimento de bens objeto de crime. Desse modo, verifica-se que a via estreita do Habeas Corpus se apresenta absolutamente inidônea para o fim almejado pelo impetrante, uma vez que desconectada do objetivo fundamental do Habeas Corpus. Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso (HC 411.519/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 03/10/2017). ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente o Habeas Corpus.” (Decisão monocrática, Processo 07007282820228079000, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJe 19/05/2022). Assim, ausente qualquer risco à liberdade de locomoção da paciente decorrente da suspensão do acordo de transação penal e não evidenciados violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, o presente writ não deve ser usado como sucedâneo recursal. Por esses fundamentos, com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recusais do TJDFT, indefiro liminarmente o habeas corpus. [1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: vol. único. 6. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018. P.1.776. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.